Tribunal: TJDFT
Processo: 0734066-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. A questão principal submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio do recurso de agravo de instrumento diz respeito ao exame da fluência do prazo da prescrição, que consiste em questão de mérito. 3.1. O ato judicial que reconhece a fluência do prazo da prescrição enseja a extinção do processo com o exame do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC. Logo, deve haver a condenação da parte sucumbente ao pagamento de quantia a título de honorários de advogado, consoante a regra do art. 85 do CPC.
4. Primeiros embargos conhecidos e providos. Segundos embargos conhecidos e desprovidos.